Tribunal: TJPA
Processo: 0810933-03.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810933-03.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIUDE NAZARE MIRANDA, BRUNO TRINDADE

AGRAVADO: MANOEL IVAN BATISTA, IRENE ALVES DE FRANCA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0810933-03.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIUDE NAZARE MIRANDA, BRUNO TRINDADE

ADVOGADO DO(A) AGRAVANTE: DIOGO CAETANO PADILHA – OAB/PA 20.950-A

AGRAVADO: MANOEL IVAN BATISTA, IRENE ALVES DE FRANCA

ADVOGADA DO(A) AGRAVADO: ALESSANDRA DIAS MARANHÃO – OAB/PA 19.871, KARINA TORQUATO MARANHÃO - OAB/PA 30.963

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DEMONSTRADA A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSE EXERCIDA PELOS AGRAVADOS. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO NÃO COMPROVADO
.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0810933-03.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIUDE NAZARE MIRANDA, BRUNO TRINDADE

ADVOGADO DO(A) AGRAVANTE: DIOGO CAETANO PADILHA – OAB/PA 20.950-A

AGRAVADO: MANOEL IVAN BATISTA, IRENE ALVES DE FRANCA

ADVOGADA DO(A) AGRAVADO: ALESSANDRA DIAS MARANHÃO – OAB/PA 19.871, KARINA TORQUATO MARANHÃO - OAB/PA 30.963

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELIUDE NAZARÉ MIRANDA
e
BRUNO TRINDADE
,
objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da de Canaã dos Carajás

que, nos autos da Proc.

n°
0800743-58.2021.8.14.0136,
deferiu a tutela de urgência de manutenção de posse aos autores/agravados.

Em breve histórico, os agravados ajuizaram Ação Declaratória de Negócio Jurídico C/C Manutenção de Posse e Indenização por Danos Morais em face dos agravantes, arguindo, em suma, que adquiriram um imóvel dos réus e fora combinado entre as partes o pagamento do bem em 72 parcelas de R$ 1.500,00 e os recorridos não cumpriram o acordado, pois estão tentando vender o imóvel para terceiros, conforme documentos acostados à peça exordial. Dessa forma, requereram a declaração de validade do negócio jurídico entabulado e a manutenção da posse do imóvel.

Em audiência de justificação prévia, o juiz
a quo
entendeu que assistia razão aos autores e deferiu a tutela de urgência requerida nos seguintes termos:

(...) Assim, defiro a liminar na presente ação possessória, para que a parte autora permaneça sem qualquer tipo de ameaça na posse do imóvel, determinando que os réus (obrigação de não fazer) não anunciem ou proponham a venda ou aluguel ou qualquer forma de alienação do bem sob pena de multa diária de R$ 300,00. Eventual direito dos réus ao imóvel será julgado ao final do processo após contestação, instrução e todo o contraditório decorrente da ampla defesa; podendo fazer jus inclusive a eventual ressarcimento pelo uso do imóvel pelos demandantes.
(...)

Inconformados, os réus interpuseram agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 6633276), os recorrentes alegam que o juiz de piso se equivocou ao deferir a tutela de manutenção da posse do imóvel. Aduzem que o risco da demora se caracteriza pelos valores que deixará de receber e não poderá arcar com as despesas referentes à inscrição em curso de nível superior. Sustentam que a concessão da liminar gerará efeitos irreversíveis, pois não possuem outro imóvel para residir.

Assim, requereram a reforma da decisão de piso.

Antes mesmo da análise do pedido de efeito suspensivo, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID 6931428). Aduz, preliminarmente, o não recebimento do recurso em razão da ausência dos documentos essenciais à interposição do agravo de instrumento, bem como a ausência de recolhimento das custas processuais devidas. No mérito, sustenta que a tutela concedida não se caracteriza como irreversível e que é devido o deferimento da liminar ante os fatos expostos e documentação acostada nos autos do processo
n°
0800743-58.2021.8.14.0136.

Em despacho de ID 8686210, foi determinado o recolhimento em dobro das custas processuais, sendo estas devidamente recolhidas, conforme documento de ID 8848444.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em análise à arguição dos agravados, constato que as custas foram devidamente recolhidas após o despacho no qual houve determinação para o ato, pois o preparo foi devidamente recolhido em ID 8848444. Quanto aos documentos essenciais à interposição do agravo de instrumento, em razão de os autos serem eletrônicos, incide a disciplina do art. 1.017, § 5º, do CPC. Dessa forma, rejeito as preliminares arguidas pelos agravados.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem que deferiu pedido de
manutenção de posse em favor dos agravados.

Tendo em vista que a parte agravada apresentou as contrarrazões antes mesmo da análise do pedido da tutela recursal, passo ao julgamento do recurso.

Os agravantes alegam que a tutela concedida, no sentido de que o imóvel em litígio não seja posto à venda e nem anunciado, implicará em grandes prejuízos financeiros, pois não possuem outro bem e residem em imóvel alugado, gerando, assim, perigo de irreversibilidade da tutela de urgência.

Adianto que não cabe razão aos recorrentes.

Conforme se infere da análise dos autos, constata-se que houve a negociação entabulada entre as partes, tanto que este fato não foi negado pela ré/agravante.

A alegação de que não é possível a aferição dos valores pagos não merece ser acolhida.

A parte agravada juntou, nos autos principais (Proc. 0800743-58.2021.8.14.0136), os documentos que comprovam a transferência dos valores aos agravantes, além de
prints
dos diálogos efetuados entre as partes que demonstram que fora realizada a negociação do imóvel indicado e o pagamento dos valores pactuados. Juntou, também, os anúncios de venda do bem que foram feitos pelos agravantes.

Em sua defesa, os agravantes poderiam ter juntado cópia de extratos bancários demonstrando que não receberam os valores de forma integral; uma planilha dos valores pagos e devidos. Porém, apesar da alegação, não juntaram qualquer documento que comprovasse o suscitado.

Além do mais, conforme se constata nos documentos juntados aos autos principais (ID 26286229 – ID 26286223), é possível verificar depósitos de alguns valores, bem como recibo em nome da agravante Eliude Nazaré Miranda.

Em relação à alegação de que os recorridos não comprovaram o exercício da posse, também não merece guarida.

Conforme documentos juntados à peça exordial, restou demonstrado que as agravados exercem a posse do imóvel, sendo ameaçado o exercício em razão da tentativa de venda do bem, ante os anúncios realizados pelos agravantes (ID 26286235).

Como bem observou o juízo de origem, os recorridos tinham a posse das faturas de água e esgoto do imóvel, assim como do extrato de IPTU, o que também faz presumir que estão na posse do imóvel objeto do litígio.

Dessa forma, entendo que o magistrado de piso procedeu corretamente ao deferir a tutela de manutenção de posse, além de que necessário o regular andamento do feito para dirimir as dúvidas existentes no tocante à validade do negócio jurídico de compra e venda.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTURMENTO – Ação de manutenção de posse – Decisão hostilizada que indeferiu o pleito liminar de manutenção de posse – Recurso do autor – Posse antecedente bem demonstrada – Ação possessória tem por objetivo discutir quem tem a melhor posse, independente do título de propriedade – Tutela deferida para manutenção do autor na posse do imóvel até solução final da lide. Decisão modificada. Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 21903461020198260000 SP 2190346-10.2019.8.26.0000, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 31/01/2020, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C MANUTENÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VENDA AD CORPUS. DIFERENÇA DE METRAGEM DO BEM OBJETO DO CONTRATO. PAGAMENTO RELATIVO À DIFERENÇA. NÃO CABIMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR. SUSPENSÃO DOS ANÚNCIOS DE VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO. BLOQUEIO DA MATRÍCULA EM SUA INTEGRALIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. - Ainda que se constate, após a realização de venda ad corpus de imóvel, que a metragem real do bem é superior àquela mencionada no contrato, não é devido qualquer acréscimo ao preço ajustado. Deste modo, não é cabível a ameaça à posse do adquirente, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que deferiu a expedição de mandado proibitório, em sede liminar, e determinou o bloqueio da matrícula do imóvel e a suspensão dos anúncios de venda do bem objeto do contrato.

(TJ-MG - AI: 10148170054420001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 20/06/2018, Data de Publicação: 10/07/2018)

Portanto, em que pese os argumentos contrários à decisão combatida, os recorrentes não conseguiram demonstrar o perigo da irreversibilidade da tutela e tampouco comprovar que não ocorreu o negócio jurídico apontado.

Assim, entendo escorreita a manutenção de posse aos agravados, conforme decidido pelo Juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo inalterada a decisão guerreada.

É o voto.

Belém, 22 de julho de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 05/09/2022